Tribunal: TJDFT
Processo: 0714716-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714716-24.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO PAULO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por JOÃO PAULO BATISTA DOS SANTOS contra r. decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 16548140), que indeferiu o pedido de progressão antecipada para o regime aberto, pois não preencherá o requisito objetivo nos próximos 120 (cento e vinte) dias, fixado na decisão proferida no dia 20 de março de 2020 nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Em suas razões recursais (16548139), o agravante sustenta que, não obstante não tenha atingido o requisito objetivo de 120 dias, JOÃO PAULO conseguirá a sua progressão de regime no dia 30/07/2020, “ou seja, 10 dias após a data especificada na decisão da r. Juíza da VEP”. Salienta que o sentenciado trabalhou por vinte e oito dias e que esses dias não foram computados. Aduz que há remissões fictas já deferidas e que, somando-se todos os períodos, “o ora reeducando ultrapassa o tempo exigido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015”. Com tais argumentos, requer a concessão do benefício antecipada da progressão de regime para o aberto (modalidade domiciliar) “uma vez que o mesmo trabalha em órgão particular (padeiro em uma panificadora), possui 04 (quatro) filhos que dependem de seu emprego, e dentre seus filhos um é excepcional (síndrome de Dawn), e se caso não consiga seu saúda perderá sua única fonte de renda”. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, nas contrarrazões de ID 16548141, oficia pelo não provimento do agravo. Mantida a decisão em juízo de retratação (ID 16548142 - Pág. 117). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo (ID 17109307). DECIDO. Segundo consta do atestado de pena, acessado por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado-CNJ, JOÃO PAULO BATISTA DOS SANTOS encontra-se recolhido no Sistema Prisional do Distrito Federal, pois foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, II e IV, c/c art. 129, caput, ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Recentemente, no dia 8 de maio de 2020, foi deferido o regime aberto de cumprimento de pena para o reeducando. O benefício prisional questionado pelo agravante foi esvaziado, pois foi deferida, ao apenado, a prisão domiciliar. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em face da perda do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 29 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador